Tribunal: TJSP
Processo: 1012904-53.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Cobertura de internação em hospital psiquiátrico, por tempo indeterminado, para tratamento de esquizofrenia - Obrigatoriedade da coparticipação do beneficiário a partir do 31o dia de internação, nos termos da cláusula contratual pactuada – Inteligência do Tema 1.032 julgado pelo C. STJ – Improcedência da ação - Recurso provido.